Tribunal: STF
Processo: ARE 1434008
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO.



    1. Conforme entendimento que prevalece no STJ, o termo inicial do prazo prescricional para o militar pleitear indenizações referentes à licença especial não gozada tem início a partir da data da passagem para a inatividade (STJ, 2ª T., EDcl no REsp 1.634.035/RS).



    2. O apelante foi transferido para reserva remunerada da Aeronáutica (inatividade) em 16/11/2004, sendo a presente demanda ajuizada somente em 29/05/2020. Assim, transcorrido mais de 15 anos entre o início da contagem do prazo prescricional e o ajuizamento da presente demanda, a pretensão autoral se encontra fulminada pela prescrição nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.



    3. Não pode ser acolhida a alegação de que antes da edição do Parecer nº 125/2018 /CONJURMD/CGU/AGU estaria impedido de pleitear em juízo a conversão em pecúnia de licença especial não gozada, pois o exercício do direito de ação pelo autor/recorrente não estava condicionado à prévia manifestação administrativa sobre o direito material discutido.



    4. O Despacho nº 2/GM-MD, de 12/04/2008, constitui norma genérica e abstrata, não importando em reconhecimento de direito.



    5. Não há que se falar em renúncia expressa ou tácita à prescrição, pois a Portaria Normativa n° 31/GMMD, de 24/05/2018, que dispõe sobre a padronização do requerimento e dos procedimentos a serem adotados para análise e pagamento da conversão em pecúnia, na forma de indenização, em consonância com o disposto no Parecer nº 125/2018, estabeleceu expressamente que se considera prescrito, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, o direito de indenização se o requerimento for feito mais de cinco anos após a data de transferência do militar para a inatividade (art. 14, I).



    6. Apelação do autor desprovida



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e incisos I e II; 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente